Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720116-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CAROLINA LAURO EIRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718258-42.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré/agravante autorize e custeie a internação da parte autora/agravada para realização de procedimento cirúrgico de emergência indicado ao paciente incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que não houve sequer pedido de autorização administrativa para que fosse oportunizado a autorização pela Agravada. Assim, aduz que no presente caso não foi preenchido o requisito do interesse de agir, uma vez que tal condição se assenta na conveniência de que a ação possa trazer um resultado útil, sendo avaliada a necessidade e a adequação da ação judicial, sendo necessária a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, CPC. Afirma que as alegações da Agravada são desprovidas de razoabilidade, uma vez que para procedimentos de (urgência e emergência), o prestador sequer necessita de autorização desta Operadora, não havendo que se falar, portanto, em negativa ou demora. Assevera que a manutenção da liminar ocasionará prejuízos a todos os assistidos do plano, a uma, porque a CASSI é entidade de autogestão, sem fins lucrativos; a dois, porque se faz necessário manter o tratamento isonômico entre os participantes; a três, porque se faz necessária a correspondente fonte de custeio do plano para a prestação de qualquer serviço pela CASSI; e, a quatro, porque há o risco de exaurimento do objeto do feito, e posteriormente, impossibilidade da Agravada arcar com o ressarcimento das despesas, caso a tutela seja deferida e o feito seja julgado improcedente ao final. Requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para suspensão dos efeitos da liminar deferida e seja conhecido e provido, a fim de que a decisão agravada seja reformada com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos. Preparo Id. 47015175. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão foi proferida considerou de forma satisfatória que parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico indicado ao paciente, conforme documentos colacionados à inicial. Verifico também, de igual forma, que está ausente a probabilidade de provimento do recurso. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. A medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora pode ser compelida a ressarcir os valores despendidos pela agravante. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde da agravada. Portanto, correta a decisão que reputou presentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 18:33:22. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada